Tribunal: TJDFT
Processo: 0094077-17.2009.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0094077-17.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. APELADO: ALBINO PINTO DE CASTRO D E C I S Ã O Suspenda-se o curso processual pelo prazo de dois (2) meses, findo o qual, independentemente de conclusão, a parte interessada deve ser intimada para informar o andamento da sua habilitação. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de novembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora